Tribunal: TJDFT
Processo: 0704040-20.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONTRARRAZÕES. VIA INADEQUADA A DEDUZIR PRETENSÃO DE REFORMA DA SENTENÇA. GUARDA COMPARTILHADA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os pedidos feitos em sede de contrarrazões não devem ser conhecidos, tendo em vista a via inadequada escolhida para a externalização da irresignação com as determinações do aresto. O recorrido deve apresentar sua defesa ao apelo e não pretensão recursal de reforma da sentença.
2. O arcabouço legal protetivo da criança e adolescente visa, à medida do possível, a manutenção da composição e convívio familiar entre filhos e respectivos pais e mães. Havendo a ruptura dos laços conjugais, se procura minimizar os efeitos deletérios da separação para com os menores, buscando-se sempre sopesar as melhores alternativas para a fixação do seu lar, do regime de guarda, compartilhamento da convivência e distribuição dos tempos de convívio dos filhos e os seus genitores.
3. A construção da regulamentação da forma em que a guarda compartilhada entre os genitores fora feita, se deu de maneira equilibrada e que privilegia o bem-estar do filho menor. A disputa pela mudança do regime estipulado não acarreta ganhos ao adolescente. Os argumentos do apelante não puderam ser considerados significantes o suficiente para sensibilizar o Ministério Público, guardião das causas que envolvem menores, nem tampouco merecem sobrepor às determinações do Magistrado a quo.
4. É cabível a majoração dos honorários advocatícios fixados pelo juízo a quo, em virtude do trabalho adicional realizado em grau de recurso, de conformidade com o art. 85, §§ 2o, 8o e 11 do CPC/2015.
5. Pedidos em contrarrazões não conhecidos. Recurso conhecido e não provido. Majorada a verba honorária de sucumbência.